Tribunal: TCU
Processo: 005.656/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acordão proferido no bojo de auditoria operacional realizada com o objetivo de identificar e analisar as principais estratégias da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) voltadas às dimensões assistência à saúde e ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra os subitens 9.1.1 a 9.1.4 do Acórdão 2582/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.